Tribunal: TJES
Processo: 5010308-74.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010308-74.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIO MAIA TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: AMBIPAR RESPONSE S/A e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO QUESTIONADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Mario Maia Transportes LTDA ME contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação na qual se questiona a exigibilidade de cobrança de mais de R$ 90.000,00 pela prestação de serviço ambiental emergencial realizado sem autorização prévia da empresa agravante. O pedido liminar visava impedir a negativação e a cobrança judicial ou extrajudicial do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela provisória de urgência que suspenda os efeitos da cobrança impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC.

A controvérsia sobre a exigibilidade do débito e a existência de vínculo contratual entre as partes exige produção de prova testemunhal e documental, além da oitiva dos envolvidos, sendo incompatível com o juízo sumário próprio da tutela provisória.

O contexto dos autos, incluindo mensagens trocadas no dia do sinistro e ciência do acionamento da empresa ambiental, evidencia necessidade de aprofundamento da instrução para elucidação dos fatos.

A urgência invocada não se mostra suficiente para afastar a necessidade de contraditório e ampla produção probatória, especialmente diante da existência de indícios de ciência e possível anuência da agravante quanto à contratação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIO MAIA TRANSPORTES LTDA ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra/ES, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos do processo n.º 5018718-74.2024.8.08.0048.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que
(i)
a cobrança efetuada pela primeira agravada, Ambipar Response S.A., é inexigível, uma vez que o serviço de limpeza de vazamento de óleo diesel foi realizado sem a sua prévia autorização, sendo contratado diretamente pela segunda agravada, Liga Vitória Administradora e Corretora de Seguros LTDA;
(ii)
o valor cobrado, originalmente orçado em cerca de R$ 15.000,00, aumentou injustificadamente para mais de R$ 90.000,00 sob a alegação de demora na autorização para o descarte do material, sem que a parte agravante tivesse ciência ou tenha participado da contratação;
(iii)
a decisão agravada desconsiderou os elementos probatórios apresentados, que indicam que a agravante jamais teve ciência ou autorizou os serviços realizados, contestando, assim, a validade da contratação realizada pela corretora de seguros;
(iv)
a manutenção da cobrança e a eventual negativação do nome da empresa recorrente podem causar danos irreparáveis, afetando sua reputação e continuidade dos negócios.

Pois bem. Após examinar com acuidade das teses deduzidas no presente recurso, constato não haver elementos capazes de alterar o entendimento firmado na análise da liminar.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se a agravante, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação originária, concluiu pela ausência da probabilidade do direito vindicado quanto ao pedido de anulação de questões,
in litteris
:

“Analisando o presente caso, desde já afirmo que não há possibilidade de deferir a tutela de urgência, em razão de não estarem presentes cumulativamente ambos os requisitos para a sua concessão. Explico!

Pois bem, é certo que as obrigações assumidas no contrato devem ser fielmente executadas. A regra fundamental é que o devedor está obrigado a efetuar a prestação devida de um modo completo, no tempo e lugar determinados na obrigação, sob pena de haver responsabilidade contratual sempre que a inexecução do contrato decorrer de fato imputável a uma das partes.

Inicialmente, ressalto que, não observo presente o direito da requerente, muito embora afirme que não consentiu com o serviço prestado pela empresa requerida nos e-mails apresentados observo que a requerida não só tinha ciência do valor cobrado como que por diversas vezes houve a dilação do prazo para realizar o pagamento. Ainda, não restou claro a situação do serviço prestado pela parte requerida, tendo em vista que a requerente narra que as cobranças se referem ao serviço, a franquia, entre outros.

Ora, esclareço que o descontentamento com a contratação, por si só, não pode gerar a suspensão das cobranças advinda dessa contratação firmada entre as partes, contrato esse que tenha cumprido todos os requisitos de validade previsto no art. 104, do Código Civil. Caso este juízo defira os pedidos da requerente poderia configurar abuso de poder por parte deste magistrado, devendo ser respeitado o princípio da intervenção mínima do Estado nas relações contratuais, conforme disposto no art. 421, do Código Civil.

Assim, não estou convencido acerca da verossimilhança das alegações autorais, bem como da existência de dano irreparável ou de difícil reparação, bem como da urgência. Ao passo que, ao menos por ora, não vejo elementos suficientes a ensejar a medida e entendo pela necessidade de aprofundamento probatório, a fim de investigar-se acerca da verossimilhança do alegado, ao passo que não vejo prejuízo para a requerente de que seja primeira ouvida a parte requerida.

Desta forma, há a necessidade do contraditório para melhor elucidação dos fatos, sendo imprescindível a dilação probatória, até mesmo para se tomar conhecimento do ocorrido pela parte demandada.

Neste sentido, diante da necessidade em ouvir a parte contrária, por ora, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, resguardando-me no direito de reapreciá-lo, após aperfeiçoamento do contraditório.”

Do exame que fiz dos autos, entendo pela manutenção da decisão objurgada, pelas razões que passo a expor.

Conquanto a agravante veicule tese de inexigibilidade do débito cobrado pela primeira agravada em razão de ausência de contratação, necessário que a questão seja melhor apreciada em sede de instrução probatória.

E isso porque o serviço emergencial de limpeza de vazamento de óleo diesel ocorreu por meio da corretora de seguros contratada pela agravante, contexto que corrobora a necessidade de apuração mais aprofundada acerca da existência de vínculo contratual e da autorização para a execução do serviço, elementos que somente poderão ser devidamente esclarecidos mediante a produção de prova testemunhal e documental, além da eventual oitiva dos envolvidos.

Acrescente-se, ainda, a mensagem constante de aplicativo de mensagens pela qual um dos corretores da segunda agravada, no dia do sinistro, dá ciência à agravante de que “
estamos acionando o ambiental
”, momento em que requer confirmação quanto ao endereço do local, recebendo como resposta enviada pela Srª. Patrícia o contato do motorista da agravante (id 45574234, dos autos originários): “
Esse é meu motorista / Ele está no local / Vai te passar tudo
”.

O contexto no qual se desenvolve a relação negocial entre as partes deve ser objeto de melhores esclarecimentos, razão pela qual se mostra adequado o indeferimento do pedido liminar, na esteira da conclusão esposada pelo Juízo
a quo
, especialmente no aguardo do aperfeiçoamento do contraditório.

Assim, mostra-se prematuro afastar, nesta fase, a higidez da cobrança impugnada, impondo-se o regular prosseguimento do feito para adequada instrução e formação do convencimento judicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)